Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728491-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ GARCIA PALMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIZ SAMMARCO PALMA AGRAVADO: GERALDO MAJELA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA contra decisão proferida no ID 74576674, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Nas suas razões recursais (ID 75546712), defende, em síntese, o conhecimento do recurso e provimento para determinar a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Postula, ainda, a reconsideração da decisão. Decido. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-D.F., 28 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora